Tribunal: TJES
Processo: 0000474-74.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000474-74.2018.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI e outros (3)
APELADO: TTB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000474-74.2018.8.08.0055

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI E OUTRO

APELADO: TTB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI E OUTRO
em face da sentença de fls.824/ 826 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, sediadas às fls. 149/ 154 a apelante defende preliminarmente que a sentença deve ser anulada, haja vista que a sentença foi fundamentada em questões de fato que sequer foram suscitadas pela parte interessada, o que vai de encontro ao artigo 141 do CPC; ii) quanto ao mérito recursal, salientam que a pretensão autoral decorre de reintegração de posse prevista na Lei n° 9.514197, de modo que, uma vez demonstrado a sua condição de proprietário do bem, conforme se vê da escritura pública devidamente registrada perante o RGI da Comarca de primeiro grau, matrícula 989, adquirido do Banco Bradesco; iii) O que consta do RGI referente à matrícula do imóvel sob n° 989, adquirido pelos Autores/ Apelantes e objeto da fidúcia e do leilão com expressa menção da referida matrícula, está nos autos e demonstram com clareza a individualização do bem imóvel, não havendo nenhum erro ou lacunas na descrição que possam impossibilitar a localização.

Contrarrazões apresentadas às fls. 865/ 873 e fls.874/95 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

QUESTÕES DE FATO CONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUIZ E QUE NÃO FORAM SUSCITADAS PELA PARTE INTERESSADA

Suscitou o Apelante preliminar de nulidade da sentença afirmando para tanto que o Magistrado de origem decidiu a lide com base em fundamentos não suscitados pelas partes interessadas.

Salientam que na contestação os Recorridos limitaram-se a alegar a existência de arrendamento do imóvel adquirido pelos Recorrentes. Afirmam ainda que grande parte dos fundamentos da decisão decorre de questões fáticas e documentos trazidos por terceiros em petição nos autos.

Conforme é cediço, de acordo com o princípio da congruência (artigo 141 do CPC), incumbe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites propostos pelas partes, não lhe sendo autorizado proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, em atenção ao art. 492 do CPC (princípio da adstrição).

De outro lado, o Magistrado, por certo, não está limitado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, na medida que cumpre-lhe aplicar o direito ao caso concreto, entretanto, em atenção aos princípios elencados, não se pode admitir que ao judicar o Magistrado surpreenda as partes a ponto de prejudicar o seu direito de defesa.

Guiando-se por tal premissa, verifico que na hipótese ora em análise deve ser acolhida a preliminar ora suscitada.

Os ora Recorrentes ajuizaram a presente ação de imissão de posse objetivando a posse de um imóvel adquirido através de leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco nos termos da Lei nº 9.514/97.

E, no caso dos autos, o Magistrado de origem, ao julgar improcedente a pretensão autoral, consignou que não havia clareza quanto aos limites do imóvel dado pelos Requeridos em garantia, bem como que inexiste comprovação da constituição do devedor em mora, não restando evidenciada a consolidação da propriedade em nome dos Recorrentes.

Para melhor compreensão, vale destacar trechos da sentença ora vergastada:

“(...) Há aparente imbróglio registral quanto à área adquirida e a área almejada, havendo desmembramentos e incorporações que contrariam a função do registro público, tornando então nebulosa a individualização do imóvel no qual se instituiu a garantia fiduciária, devendo ser considerado, neste aspecto, que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.

Assim, não sendo possível apontar com clareza os limites do imóvel dado pelos Requeridos em garantia, impossível que lhes seja efetivada a entrega da posse aos autores, perante possível erro que diz respeito à substância do negócio jurídico ensejador da consolidação da propriedade transmitida aos Autores, já que a propriedade do bem que se intenta alcançar aparenta ser de terceiro não participante do negócio jurídico

Dessa forma, não havendo certeza de que o imóvel pretendido corresponda ao que de fato gerou a perda de propriedade, incabível a imposição da posse, que se configura consequência de um negócio jurídico onde os possíveis reais proprietários não anuíram.

Em relação à constituição do devedor em mora e à consolidação da propriedade:

Conforme exige o art. 26, da lei em comento, a consolidação da propriedade somente ocorrerá mediante o inadimplemento da dívida e da constituição do fiduciante em mora. Para tanto, o fiduciante será intimado pessoalmente pelo oficial do competente Registro de Imóveis para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a quitação da dívida.

Da certidão vintenária do imóvel em questão, notam-se as averbações realizadas da consolidação da propriedade – AV-13-989 de 04/09/2015 – protocolado em 25/08/2015 (fl. 25), havendo ainda intimação prévia oportunizando a purgação da mora, o que se verifica em AV11 – 989, de 27/07/2015, protocolado em 02/07/2015 (fl. 25).

Contudo, impende considerar que em 04/09/2015 – registro da AV-12-989 (fl. 25), consta um Aditamento à Cédula de Crédito Bancário, datado de 15/12/2014, onde se informa o pagamento de uma parte da dívida (R$ 12.000,00) e um possível prolongamento do prazo da mesma.

Ocorre que o referido negócio jurídico, somente foi apresentado ao Cartório de Registro Público em 02/09/2015, sendo portanto, posterior à intimação realizada e informada em AV11-989.

Dito isto, forçosa a conclusão acerca da dúvida quanto à correção das informações acerca dos valores exigidos para a quitação da dívida constantes na intimação, uma vez que o aditamento mencionado acima não havia sido levado ao conhecimento do oficial de registro público.

(...)

Diante disso, imprescindível se faz a demonstração de que o devedor fiduciário tenha sido devidamente intimado do praceamento do bem, oportunizando ao mesmo o adimplemento da dívida, já que a transferência da propriedade garantidora não é o fim desta modalidade assecuratória.

Tal exigência não se encontra demonstrada nestes autos, uma vez que, da documentação juntada aos autos, somente se verifica a ata e recibo de arrematação de imóvel (fls. 08/09), a escritura de compra e venda (fls. 10/17), e a certidão vintenária do imóvel (fls. 18/25), e nestes não há menção acerca da prática do ato que ora se exige.

Assim, a procedência da pretensão autoral encontra impedimentos tanto na incerteza acerca da área de fato adquirida - sob pena de ferir o direito constitucional de respeito à propriedade de quem não participou do fato ensejador da sua perda, quanto na ausência de demonstração de preenchimento dos requisitos vigentes no ordenamento jurídico pátrio.(...)”

Todavia, deve ser rememorado que a ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil.

Assim, os Recorrentes, enquanto arrematantes de imóvel em leilão extrajudicial, fariam jus à imissão na posse do imóvel adquirido caso comprovada a consolidação da propriedade em seu nome e a averbação da arrematação no Cartório de Registros de Imóveis, desde que obedecido o prazo para desocupação nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97.

Eventuais nulidades havidas no procedimento extrajudicial que resultou na transferência do domínio do imóvel leiloado pelo Banco Bradesco poderiam ser suscitadas e analisadas apenas em demanda própria ajuizada pelos devedores fiduciários, ora Recorridos.

Verifica-se, outrossim, que grande parte dos fundamentos apresentados na sentença referem-se ao petitório atravessado pelos Terceiros interessados que, diga-se, sequer fazem parte dos presentes autos, e interpuseram os Embargos de Terceiros registrados sob o nº 0000420-74.2019.8.08.0055, ainda pendente de julgamento por aquele juízo.

Nesse contexto, evidenciado o julgamento
extra petita
, deve ser reconhecido o
error in procedendo
, a fim de cassar a sentença para que outra seja proferida.

Por fim, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que configuraria supressão de instância, e em virtude de a ação não estar em condições de imediato julgamento, valendo consignar a necessidade de análise e julgamento conjunto dos Embargos de Terceiro referenciados.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto para ANULAR a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000474-74.2018.8.08.0055

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI E OUTRO

APELADO: TTB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO IMISSÃO POSSE. LEI 9514/97. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme é cediço, de acordo com o princípio da congruência (artigo 141 do CPC), incumbe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites propostos pelas partes, não lhe sendo autorizado proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, em atenção ao art. 492 do CPC (princípio da adstrição).

2. De outro lado, o Magistrado, por certo, não está limitado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, na medida que cumpre-lhe aplicar o direito ao caso concreto, entretanto, em atenção aos princípios elencados, não se pode admitir que ao judicar o Magistrado surpreenda as partes a ponto de prejudicar o seu direito de defesa.

3. Os Recorrentes ajuizaram a presente ação de imissão de posse objetivando a posse de um imóvel adquirido através de leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco nos termos da Lei nº 9.514/97. E, no caso dos autos, o Magistrado de origem, ao julgar improcedente a pretensão autoral, consignou que não havia clareza quanto aos limites do imóvel dado pelos Requeridos em garantia, bem como que inexiste comprovação da constituição do devedor em mora, não restando evidenciada a consolidação da propriedade em nome dos Recorrentes.

4. Todavia, deve ser rememorado que a ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil.

5. Assim, os Recorrentes, enquanto arrematantes de imóvel em leilão extrajudicial, fariam jus à imissão na posse do imóvel adquirido caso comprovada a consolidação da propriedade em seu nome e a averbação da arrematação no Cartório de Registros de Imóveis, desde que obedecido o prazo para desocupação nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97.

6. Eventuais nulidades havidas no procedimento extrajudicial que resultou na transferência do domínio do imóvel leiloado pelo Banco Bradesco poderiam ser suscitadas e analisadas em demanda própria ajuizada pelos devedores fiduciários, ora Recorridos.

7. Verifica-se, outrossim, que grande parte dos fundamentos apresentados na sentença referem-se ao petitório atravessado pelos Terceiros interessados que, diga-se, sequer fazem parte dos presentes autos, e interpuseram os Embargos de Terceiros registrados sob o nº 0000420-74.2019.8.08.0055, ainda pendente de julgamento por aquele juízo.

8. Nesse contexto, evidenciado o julgamento extra petita, deve ser reconhecido o error in procedendo, a fim de cassar a sentença para que outra seja proferida.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.